Tribunal: STF
Processo: Rcl 49081
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2287789-58.2019.8.26.0000, que, teria descumprido o entendimento fixado por esta Corte no Tema 733, paradigma do RE 730.462. 
    Cuida-se na origem de execução de sentença proferida em ação de desapropriação, que teria deixado de aplicar os juros compensatórios de 12% ao ano fixados em decisão transitada em julgado.
    Narra-se que, em juízo de retratação, “foi proferida nova decisão sobre o recebimento do recurso extraordinário, mas deixando de aplicar a tese firmada no RE 730462” (eDOC 1, p. 10), aplicando, outrossim, o entendimento fixado no julgamento proferido pelo STF na ADI 2.332 e alterando, via de consequência, o percentual dos juros compensatórios fixados em sentença.
    Afirma-se que “tendo aquela decisão permitido a relativização da coisa julgada, alterando o percentual dos juros compensatórios, não há dúvidas que violou o que decidiu o STF no RE 730462/SP, pois nesse julgado não se permitiu os efeitos automáticos às decisões transitadas em julgado (eDOC 1, p. 16).
    Assim, requer seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 12.08.2021 e esta ação interposta somente em 24.08.2021 (eDOC 11). 
    Embora o reclamante indique o prazo de 15 (quinze) dias, a decisão reclamada já se trata de decisão colegiada proferida em agravo interno (eDOC 9).
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente